Tribunal: TJMT
Processo: 1002645-74.2024.8.11.0028
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002645-74.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARIA NUNES DA SILVA PORTUGAL - CPF: 001.726.971-74 (APELANTE), JONICE GONCALINA DA SILVA PORTUGAL - CPF: 041.524.301-76 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JONICE GONCALINA DA SILVA PORTUGAL - CPF: 041.524.301-76 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - CPF: 002.796.721-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE HOME CARE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ESSENCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, na qual a autora, diagnosticada com Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido do encéfalo e do sistema nervoso central (CID D43), pleiteava a concessão de serviços de home care.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Discute-se se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento de improcedência sem oportunização à parte autora para produção de provas documentais consideradas essenciais pelo juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte autora teve ciência dos requisitos necessários para a concessão do tratamento pleiteado desde o indeferimento da tutela antecipada, quando foi expressamente mencionada a Nota Técnica do NAT que apontou a necessidade de documentação específica.

4.

A própria apelante requereu prazo de 30 (trinta) dias para juntada da documentação necessária, o qual foi concedido pelo juízo, mas não apresentou os documentos indispensáveis à comprovação do seu direito.

5.

O fornecimento de serviço de home care é procedimento de alta complexidade e custo elevado, exigindo comprovação robusta por meio de documentação técnica específica, conforme estabelecido no Enunciado no 5 do Comitê de Saúde do TJMT e na Recomendação no 1/2022 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso.

6.

Não há cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada para produzir as provas necessárias, não o faz no momento oportuno, em violação ao princípio da cooperação processual previsto no art. 6o do CPC.

7.

O julgamento antecipado da lide é cabível quando a questão de mérito é unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não há necessidade de produzir outras provas além daquelas já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

9.

Tese de julgamento: "Não configura cerceamento de defesa o julgamento de improcedência por ausência de documentação técnica essencial quando a parte, ciente dos requisitos e tendo obtido prazo para sua apresentação, deixa de juntar aos autos os documentos indispensáveis à comprovação do direito ao home care."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 320 e 355, I.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1003487-29.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARIA NUNES DA SILVA PORTUGAL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé-MT, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada proposta pela apelante em face do MUNICÍPIO DE POCONÉ e do ESTADO DE MATO GROSSO.

A apelante, diagnosticada com Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido do encéfalo e do sistema nervoso central (CID D43), pleiteou a concessão de serviços de
home care
, alega que se encontra acamada, com sequela de hemiparesia esquerda e escara sacral, motivo pelo qual, afirma que necessita de suporte contínuo.

O juízo a quo indeferiu a tutela de urgência com base na Nota Técnica no 316021 emitida pelo NAT, que concluiu pela ausência de urgência na demanda e pela necessidade de documentação complementar para avaliação do pedido de internação domiciliar.

Em suas razões recursais, a apelante alega cerceamento de defesa, sustenta que o juízo não permitiu a produção de provas e julgou improcedente o pedido sem oportunizar a juntada dos documentos considerados essenciais, violando o direito à ampla defesa e ao contraditório.

O Município de Poconé apresentou contrarrazões, oportunidade em que, defende a manutenção da sentença ante a ausência de comprovação da imprescindibilidade do
home care
, a inexistência de cerceamento de defesa e a complexidade do caso, que seria de responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso.

O Estado de Mato Grosso também apresentou contrarrazões, e, aduz pela ausência de laudo médico atualizado, a falta de prévio requerimento administrativo e a natureza eletiva do serviço pleiteado.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (id. 304772876)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por Maria Nunes da Silva Portugal, representada por Jonice Gonçalina Portugal, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que, em Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela em Caráter de Urgência, ajuizada em face do Município de Poconé e do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido.

A apelante alega cerceamento de defesa, sustentando que o juízo a quo não permitiu a produção de provas e julgou improcedente o pedido sem oportunizar a juntada dos documentos considerados essenciais.

Contudo, tal alegação não prospera. Conforme se verifica dos autos, a apelante teve plena ciência dos requisitos necessários para a concessão do tratamento pleiteado desde o indeferimento da tutela antecipada, quando foi expressamente mencionada a Nota Técnica no 316021 do NAT, que apontou a necessidade de documentação fotográfica da condição atual, avaliação pericial
in loco
por médico credenciado ao Estado e adequado preenchimento da tabela ABEMID por médico perito.

Além disso, consta dos autos que a própria apelante requereu a concessão de prazo de 30 (trinta) dias para juntada da documentação necessária (ID 178641800), prazo este que foi concedido pelo juízo. No entanto, mesmo ciente das exigências, a apelante não apresentou os documentos os quais assevera serem indispensáveis à comprovação do seu direito.

Nesse sentido, não há que se falar em cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada para produzir as provas necessárias, não o faz no momento oportuno. O princípio da cooperação processual, previsto no art. 6o do CPC, impõe às partes o dever de contribuir para a rápida solução do litígio, apresentando os documentos essenciais à comprovação de suas alegações.

Ademais, o Enunciado no 5 do Comitê de Saúde do TJMT estabelece claramente os documentos necessários para a solicitação judicial de
home care
, incluindo relatório médico detalhado informando a necessidade e complexidade do atendimento, relatório sobre a possibilidade de atendimento via Atenção Domiciliar, avaliação do médico regulador sobre a complexidade, declaração de ausência de conflito de interesse e relatório de avaliação psicossocial.

A Recomendação no 1/2022 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso também menciona a necessidade de classificação do paciente como elegível ou não ao
home care
, com especificação do atendimento conforme a Tabela de Avaliação da Associação Brasileira das Empresas de Medicina Domiciliar (ABEMID) e o Escore NEAD.

Tais documentos são essenciais para a análise do pedido, pois o fornecimento de serviço de
home care
é altamente custoso e complexo, exigindo uma equipe multidisciplinar para acompanhar o beneficiário. Sem a devida comprovação técnica da necessidade e do grau de complexidade do atendimento, não é possível ao Poder Judiciário determinar a concessão do serviço.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

Ementa. Direito constitucional e administrativo. Ação de obrigação de fazer. Saúde. Internação domiciliar.
Home

care
. Ausência de prescrição médica específica. Avaliação do nat. Improcedência mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Rosa Santos Rodrigues contra o Estado de Mato Grosso, com pedido de tutela de urgência, visando à concessão de atendimento domiciliar na modalidade
Home

Care
, diante de seu quadro de saúde agravado por sequelas de AVC isquêmico e transtorno psicótico não afetivo grave. Sentença de improcedência, com fundamento na inexistência de prescrição médica específica e parecer técnico do NAT
desfavorável
à internação domiciliar. Recurso de apelação interposto pela autora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a concessão de tratamento domiciliar do tipo
Home

Care
, na ausência de prescrição médica específica e diante da avaliação técnica negativa do Núcleo de Apoio Técnico (NAT).
III. Razões de decidir
3. A concessão de atendimento domiciliar tipo
Home

Care
exige prescrição médica expressa e parecer técnico favorável, inexistentes nos autos.
4. O parecer técnico do NAT, elaborado com base em critérios clínicos objetivos, indica a suficiência de acompanhamento ambulatorial com suporte familiar e assistência social, sem necessidade de internação domiciliar.
5. A ausência de urgência, risco iminente ou agravamento do quadro em razão da negativa do serviço afasta a necessidade de intervenção judicial.
6. A jurisprudência é firme no sentido de que a judicialização da saúde exige respaldo técnico e demonstração da imprescindibilidade do tratamento requerido, especialmente quando se trata de serviço de alta complexidade.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei 8.080/1990, arts. 2o, 6o e 7o; CPC/2015, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1030823-20.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 19.03.2025.

(N.U 1003487-29.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)

Quanto à alegação de que o juízo deveria ter determinado de ofício a produção das provas necessárias, cabe ressaltar que, embora o art. 370 do CPC confira ao magistrado a prerrogativa de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, tal dispositivo não afasta o ônus da parte de instruir adequadamente o processo com os documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme previsto no art. 320 do CPC.

No caso em análise, a apelante não logrou êxito em comprovar a necessidade do tratamento pleiteado, deixando de apresentar documentos essenciais para a análise do pedido, mesmo após ter sido concedido prazo para tanto.

Ademais, conforme bem pontuado pelo Ministério Público em seu parecer, "
a Apelante teve plena ciência dos requisitos da Nota Técnica 316021 (ID 184958193), pois foram exatamente esses requisitos que levaram ao indeferimento da tutela antecipada. Mesmo concedido pelo juízo a quo o prazo de 30 (trinta dias) requerido, a Apelante não juntou os documentos necessários (embora tenha juntado outros) e nem mesmo os mencionou."

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada para produzir as provas necessárias, não o faz no momento oportuno.

Por fim, cabe ressaltar que o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, é perfeitamente cabível quando, como no caso em análise, a questão de mérito é unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não há necessidade de produzir outras provas além daquelas já constantes dos autos.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025